Tribunal: TJDFT
Processo: 0748403-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748403-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE OLIVEIRA DA SILVA EMBARGADO: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', G44 BRASIL SCP, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 MINERACAO LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do Art. 1.023, § 2o do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador